Tribunal: TJSP
Processo: 1064218-94.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇAO em MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Contrato de compra e venda - Impossibilidade da cobrança de encargos moratórios, pois o fato gerador do ITBI só ocorre com a transferência efetiva da propriedade, com o registro no Cartório de Registro de Imóveis – Incidência somente de correção monetária a contar da data do contrato até o registro da carta no CRI competente - Precedentes do STJ e

Ementa:
APELAÇAO em MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Contrato de compra e venda - Impossibilidade da cobrança de encargos moratórios, pois o fato gerador do ITBI só ocorre com a transferência efetiva da propriedade, com o registro no Cartório de Registro de Imóveis – Incidência somente de correção monetária a contar da data do contrato até o registro da carta no CRI competente - Precedentes do STJ e desta Corte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1064218-94.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados
MARCOS DE ALMEIDA NUNES e MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064218-94.2019.8.26.0053 -Voto no 37988 - SFM
2
VOTO No : 37988
APEL.No : 1064218-94.2019.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : MUNICIPIO DE SÃO PAULO
APDO. : MARCOS DE ALMEIDA NUNES e Outro

APELAÇAO em MANDADO DE SEGURANÇA
ITBI

Contrato de compra e venda - Impossibilidade da cobrança de
encargos moratórios, pois o fato gerador do ITBI só ocorre com a
transferência efetiva da propriedade, com o registro no Cartório de
Registro de Imóveis Incidência somente de correção monetária a
contar da data do contrato até o registro da carta no CRI
competente - Precedentes do STJ e desta Corte RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação do impetrado MUNICIPIO DE SÃO PAULO (fls.
77/ss) contra r. sentença (fls. 71/ss) proferida em Mandado de Segurança
impetrado por MARCOS DE ALMEIDA NUNES e outro contra ato de
responsabilidade atribuída a Prefeitura de São Paulo e Secretário Municipal das
Finanças do Munícipio de São Paulo, por meio do qual os impetrantes pretendem
concessão de segurança a fim de recolher o ITBI tendo como fato gerador a data
do registro do contrato de compra e venda, sem a cobrança de encargos
moratórios.
2. Na inicial sustentam os impetrantes, em síntese, que
adquiriram o imóvel descrito na inicial; que a autoridade impetrada pretende que o
fato gerador do ITBI seja a data do compromisso de compra e venda e não o
registro do contrato.
3. A r. sentença concedeu a segurança para possibilitar o
recolhimento do ITBI sem a inclusão de encargos moratórios, sob o fundamento
de que o recolhimento do ITBI tendo como fato gerador a data do registro do
contrato de compra e venda.
4. Em seu apelo sustenta o impetrado, em síntese, que o fato
gerador do ITBI é a transmissão imobiliária, independentemente do registro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064218-94.2019.8.26.0053 -Voto no 37988 - SFM
3
título; que é inadmissível deixar a fixação do momento da incidência do imposto a
critério do sujeito passivo; que a correção monetária não representa acréscimo de
natureza, mas tão somente manutenção do poder aquisitivo da moeda. Requer,
por fim, a reforma da r. sentença.
5. Recurso tempestivo, dispensado de preparo e respondido
(fls. 90/ss).
6. A d. Procuradoria Geral de Justiça declinou de oficiar no
feito ante a desnecessidade de manifestação porque se cuida de direito
disponível discutido entre partes maiores e capazes.
7. As partes não se opuseram ao julgamento virtual desse
recurso.
É o relatório.
8. Procede, em parte, o apelo.
Isso porque dispõe o artigo 35 do Código Tributário Nacional
que o imposto sobre transmissão de bens imóveis tem como fato gerador a
transmissão da propriedade.
O artigo 1.245 do Código Civil, por sua vez, dispõe que a
transferência da propriedade ocorre mediante o registro do título translativo no
Registro de Imóveis.
Interpretando-se
sistematicamente
ambos
os
artigos,
depreende-se que a transferência da propriedade imobiliária ocorre no momento
da concretização do registro do título aquisitivo que, no caso dos autos, é a carta
de arrematação.
A respeito da matéria, prevalece a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça que identifica no registro do título o momento de ocorrência do
fato gerador, da qual destacamos:
“TRIBUTÁRIO. ITBI. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
REGISTRO DE TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. 1. O Tribunal a quo foi claro
ao dispor que o fato gerador do ITBI é o registro imobiliário da transmissão da
propriedade do bem imóvel. A partir daí, portanto, é que incide o tributo em
comento. 2. O fato gerador do imposto de transmissão (art. 35, I, do CTN) é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064218-94.2019.8.26.0053 -Voto no 37988 - SFM
4
transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro
do negócio jurídico no ofício competente. 3. Recurso Especial não provido.” (Resp
1504055/PB, Relator Ministro Herman Benjamin, Julgado em 17.3.2015 Dje
6.4.2015).
Ora, o artigo 35 do CTN dispõe que o fato gerador do ITBI é a
transmissão da propriedade ou do domínio útil, como definidos na lei civil, de
modo que só ocorre com o registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos
termos do art. 1.227 do CC.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “o fato
gerador do imposto de transmissão de bens imóveis ocorre com a transferência
efetiva da propriedade ou do domínio útil, na conformidade da Lei Civil, com o
registro no cartório imobiliário” (RMS 10650/DF, 2a Turma, Rel. Min. Francisco
Peçanha Martins, j. 16/06/2000).
E esse tem sido o entendimento acolhido pelo Superior
Tribunal de Justiça acerca do tema, tal como se evidencia no julgamento do
RECURSO ESPECIAL no 1.504.055/PB (2a Turma, Rel. MINISTRO HERMAN
BENJAMIN, v. u., j. 17.03.2015), por meio do qual a Municipalidade de João
Pessoa buscava situar a ocorrência do fato gerador do ITBI no instante da
celebração do contrato de transferência imobiliária e não no momento do registro
respectivo instrumento:
TRIBUTÁRIO. ITBI. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
REGISTRO DE TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. 1. O Tribunal a quo foi claro
ao dispor que o fato gerador do ITBI é o registro imobiliário da transmissão da
propriedade do bem imóvel. A partir daí, portanto, é que incide o tributo em
comento. 2. O fato gerador do imposto de transmissão (art. 35, I, do CTN) é a
transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro
do negócio jurídico no ofício competente. 3. Recurso Especial não provido.
No caso, a Lei Municipal estabelece momento anterior como
aspecto temporal do recolhimento do imposto - art. 13 da Lei no 11.154/91, de
forma que viola o disposto no Código Tributário Nacional.
Ademais, cabe destacar o pensamento de AIRES F.
BARRETO (“Curso de Direito Tributário Municipal”, Editora Saraiva, 30a edição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064218-94.2019.8.26.0053 -Voto no 37988 - SFM
5
2009, página 291):
O legislador, ao versar sobre o aspecto temporal da hipótese
de incidência, tem a liberdade de eleger o momento inaugural em que se opera a
transmissão ou qualquer outro átimo que se lhe proponha. Todavia, não pode
fixar momentos de tempo antecedentes àquele em que se materializa a
transmissão, pena de fazer nascer direito ao crédito, antes do surgimento da
própria obrigação, que, a seu turno, só surge com a ocorrência do fato tributário.
Por isso, não prospera a pretensão da Municipalidade de
cobrança de encargos moratórios; eis que não que se falar em atraso de
pagamento, considerando que o contrato de compra e venda não é apto a
caracterizar o fato gerador do ITBI, já que este só nasce quando do registro
imobiliário, o que implica em dizer que é nesse momento que se apura o tributo a
ser pago.
Neste sentido:
1028730-83.2016.8.26.0053 - Relator(a): Erbetta Filho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/06/2020
Data de publicação: 26/06/2020
Ementa: ITBI Município de São Paulo Ação de repetição de indébito julgada
procedente
Incidência, no caso, do art. 35 do CTN
Transferência de
propriedade que somente ocorre com o registro do título no competente Cartório
de Registro de Imóveis
Inteligência dos arts. 1.227 e 1.245 do CC

Entendimento jurisprudencial do STJ. Recursos oficial e voluntário não providos
1058138-51.2018.8.26.0053 -
Relator(a): Silva Russo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 20/04/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1064218-94.2019.8.26.0053 -Voto no 37988 - SFM
6
Data de publicação: 20/04/2020
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA
ITBI Município de São Paulo

Sentença que concedeu a segurança, afastando a incidência de encargos
moratórios Validade da incidência de ITBI na alienação do imóvel Exigência
cabível a partir do registro do título translativo no Cartório de Imóveis - Artigos
1.227 e 1.245 do Código Civil - Sentença mantida
Recurso oficial, único
interposto, improvido
Contudo, quanto à correção monetária da base de cálculo do
imposto, pode ela ser aplicada, na medida em que repõe a perda de valor da
moeda resultante da inflação do período data da assinatura do contrato de
compra e venda até o dia do efetivo registro junto ao registro Imobiliário.
Com efeito, salvo a correção monetária, improcede a
exigência de multa e juros moratórios, dada a ausência de inadimplência, de sorte
que o recurso merece ser provido, apenas para esse fim.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos constitucionais e
legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas que, em caso de oposição
de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se realizarão
virtualmente.
Pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator